Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-58.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CULPA DO CONDUTOR A QUEM SE ATRIBUI A CULPA PELO ACIDENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, por ausência de comprovação da dinâmica do acidente de trânsito descrito na inicial. Em seu recurso, a parte recorrente alega que as provas juntadas autos demonstram a veracidade dos fatos declinados na inicial. Sustenta que as consequências do acidente são decorrentes da imprudência da parte recorrida, visto que mudou bruscamente de faixa. Requer o provimento do recurso para seja julgado procedente o pedido de reparação de dano materiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante gratuidade de justiça deferida (ID 20497298). Contrarrazões apresentadas (ID 20497306).
III. A teor do disposto no art. 373 do Estatuto Processual Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. No caso, a narrativa dos fatos e as fotografias colacionadas aos autos durante a instrução processual não são hábeis a elucidar a dinâmica do acidente descrito na exordial. Ademais, não há documentos hábeis a demonstrar, com a certeza necessária, a culpa pelo sinistro. As imagens ilustrativas acostadas aos autos (ID 20497208) não atraem a culpa à parte recorrida, sobretudo porque as referidas imagens não demonstram que a parte recorrida tenha realizado as supostas manobras de forma abrupta ou imprudente.
IV. Não esclarecida a dinâmica do acidente, forçoso reconhecer que a parte recorrente não se desincumbiu de maneira satisfatória do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, o que resulta na improcedência dos pedidos inaugurais.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.